Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-30.2022.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000846-30.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LENOIR HOECKESFELD - CPF: 068.300.989-39 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), SABRINA MONEGO DICK - CPF: 047.008.589-40 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VOO CANCELADO EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE – REMARCAÇÃO PARA OUTRO VOO
NO OUTRO DIA SEM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
– ATRASO DE APROXIMADAMENTE 15 (QUINZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
DANO MATERIAL COMPROVADO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada no id. no 146355679, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de

R$ 351,50 (trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)
,
a título de indenização por
danos materiais
, INPC a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento, para cada um dos autores, do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por
danos morais
, corrigido monetariamente INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Cancelamento em razão da manutenção da aeronave;

2) Inocorrência de danos morais;

3) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os

autores adquiriram passagens aéreas de Alta Floresta/MT para Porto Alegre/RS, cujo
ida ocorreu na data de 01/12/2021, com saída às 13h45min e previsão de chegada no mesmo dia às 23h30min.

Aduzem que estavam com seu filho de colo de apenas 03 (três) meses de vida, e que o voo teria duas conexões, uma em Cuiabá/MT e outra em Campinas/SP, no entanto, ao tentarem embarcar em Campinas primeiramente foram informados que haveria um atraso no voo, sendo que somente embarcaram às 23h00min.

Informam que no interior do avião permaneceram em torno de uma hora aguardando, quando foram avisados pelo comandante que a aeronave estava com um problema no abastecimento e que não poderia decolar.

Afirmaram que diante do suposto problema técnico, foram orientados a desembarcarem e seguir as instruções da equipe de solo, e que o voo foi cancelado.

Asseveram que conseguiram remarcar a passagem somente para saída no dia 02/12/2021 às 13h00mim, com previsão de chegada às 15h00min.

Também relataram que não receberam nenhuma assistência da reclamada quanto alimentação e hospedagem, tendo que procurar hotéis na região em plena madrugada e com um filho de 03 (três) meses, tendo gastado com recursos próprios a
quantia de
R$ 351,50 (trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)
(id. 146355656 e 146355657)
.

A demandada, em contestação (id. no 146355675), busca o reconhecimento da ausência de prática de ato ilícito, alegando que o voo necessitou ser cancelado por motivo de manutenção emergencial na aeronave, tendo reacomodado os reclamantes em novo voo.

Pois bem,
in casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ademais, em que pese a reclamada ter remarcado o voo dos reclamantes, destaca-se que só conseguiu para o dia seguinte, não tendo juntado qualquer prova nos autos no sentido de demonstrar que forneceu alimentação e hospedagem para o período em que estes tiveram que aguardar o novo voo.

Além do fato de os autores estarem com bebê de colo, não havendo prova de que a reclamada deu a assistência adequada para o caso.

Desse modo, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados aos autores em razão da falha na prestação de seu serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CIA AÉREA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE VOO. REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO VOO EM TEMPO HÁBIL. USUÁRIO ACEITOU A ANTECIPAÇÃO DO VOO. DANO MORAL INEXISTENTE. REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1. A reclamada interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a inexistência de provas dos danos alegados pelo reclamante.

2. Uma vez que não foi cabalmente comprovado pela recorrente qualquer das situações suspensivas da obrigação de prestar auxílio material, especialmente fechamento de fronteiras ou de aeroportos, não há como acolher a alegação de que a empresa não estava obrigada a cumpri-la, de modo que os valores comprovadamente gastos devem ser ressarcidos, conforme determinado na sentença.

3. Portanto, resta inconteste a obrigação da recorrente à reparação dos danos de ordem material, causados ao reclamante, ante a ausência de assistência material com o fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte.

4. O valor fixado a título de indenização por danos materiais não merece reparos, pois foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Quantum indenizatório mantido.

5. Comunicação do cancelamento com antecedência razoável e concordância do usuário em transferir a passagem para outro voo. Indenização por danos morais incabível.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1009296-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022) (grifei).

Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente

no cancelamento do voo contratado pelos autores, culminando no atraso de aproximadamente 23 (vinte e três) horas para a chegada no destino final e sem lhes ser fornecido
alimentação e hospedagem
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO EM CONEXÃO – TRÁFEGO AÉREO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 14 HORAS DE ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo atraso de voo com perda de conexão e reacomodação em novo itinerário, que ensejou atraso de 14 horas ao horário contratado para chegar ao destino final, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da empresa conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1006606-09.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada reclamante, a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida,
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Assim, igualmente acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos danos materiais suportados pelos autores no valor de
R$ 351,50 (trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), comprovado nos ids. 146355656 e 146355657
, além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022